Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME MAIS BRANDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição do regime fechado é compatível com a pena aplicada à ré reincidente, diante da alegação de que a reincidência já foi considerada como agravante na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência específica e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 8 anos.
4. A consideração da reincidência como agravante e, simultaneamente, como critério para fixação de regime inicial mais gravoso não configura bis in idem.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo vedada nos casos de reincidência específica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o, alínea "a", e 3o; art. 44, II e §3o; art. 59; art. 157, §2o, II.